Tribunal: TJDFT
Processo: 0744309-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0744309-59.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débitos e obrigações acessórias e pedido de tutela antecipada de urgência, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores referentes ao aviso prévio e multa rescisória, bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Deferida a tutela provisória recursal. Consoante os autos principais (id. 218699576 no Processo de origem de n. 0729182-72.2024.8.07.0003), a agravada noticiou a realização de acordo entre as partes. Em decorrência, faculto manifestação da parte agravante quanto ao interesse recursal e perda do objeto. Prazo: cinco dias. Intime-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator